Tribunal: TJSP
Processo: 1003665-05.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Mandato. Arbitramento de honorários advocatícios. Ausência de contrato escrito, mas, comprovada a prestação de serviços advocatícios. Honorários devidos. Afastamento da configuração da responsabilidade civil dos réus pela alegada entrega de um notebook a título de pagamento pelos serviços advocatícios. Ausência de demonstração de entrega do aparelho (notebook) como forma de pagamento. Ação

Ementa:
Mandato. Arbitramento de honorários advocatícios. Ausência de contrato escrito, mas, comprovada a prestação de serviços advocatícios. Honorários devidos. Afastamento da configuração da responsabilidade civil dos réus pela alegada entrega de um notebook a título de pagamento pelos serviços advocatícios. Ausência de demonstração de entrega do aparelho (notebook) como forma de pagamento. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Insurgência em relação ao valor arbitrado: não acolhimento. Arbitramento que se mostra razoável, já que o autor não atuou integralmente em todas as ações. Valor que guarda proporção em relação aos serviços realizados. Verba honorária que atende aos requisitos do artigo 20, § 3o do CPC. Falta de comprovação dos prejuízos alegados. Ônus que cabia ao apelante (art. 373, I, CPC). Danos morais não caracterizados. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065339
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003665-05.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados EDUARDO LUIS
SANTOS SILVA e REGINA MARIA DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003665-05.2018.8.26.0704 -Voto no
2
COMARCA : SÃO PAULO - 2a V. CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS
JUIZ : DR. EDUARDO TOBIAS DE AGUIAR MOELLER
APELANTE : MARCOS PEREIRA DOS SANTOS (CAUSA PRÓPRIA)
APELADO : EDUARDO LUIS SANTOS SILVA E REGINA MARIA DOS SANTOS
SILVA
VOTO No 27.022
Mandato. Arbitramento de honorários advocatícios. Ausência de
contrato escrito, mas, comprovada a prestação de serviços
advocatícios. Honorários devidos. Afastamento da configuração
da responsabilidade civil dos réus pela alegada entrega de um
notebook a título de pagamento pelos serviços advocatícios.
Ausência de demonstração de entrega do aparelho (notebook)
como forma de pagamento. Ação julgada parcialmente
procedente.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores.
Insurgência em relação ao valor arbitrado: não acolhimento.
Arbitramento que se mostra razoável, já que o autor não atuou
integralmente em todas as ações. Valor que guarda proporção
em relação aos serviços realizados. Verba honorária que atende
aos requisitos do artigo 20, § 3o do CPC. Falta de comprovação
dos prejuízos alegados. Ônus que cabia ao apelante (art. 373, I,
CPC). Danos morais não caracterizados. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Cuida-se de apelação (fls. 424/434) interposta por Marcos Pereira dos
Santos, contra a r. sentença de fls. 409/413, com embargos de declaração rejeitados, à fl
422, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento
de honorários advocatícios que move em face de Eduardo Luis Santos Silva e outra,
para o fim de arbitrar os honorários convencionais em 10% sobre o valor do proveito
econômico de cada um dos réus nas três ações de cobrança em que atuou o autor. Em
não havendo proveito econômico em alguma ação, deverá ser observado o valor mínimo
de R$1.000,00 em cada uma das ações. Foram os réus, ainda, condenados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003665-05.2018.8.26.0704 -Voto no
3
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Alega que o arbitramento deveria ter sido fixado no valor de 20% sobre o
valor da causa, bem como que faz jus às perdas e danos, pelos supostos prejuízos e
aborrecimentos sofridos com a não devolução do notebook e o “material perdido” nele
contido. Pede a reforma da sentença.
Contrarrazões a fls. 448/458.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
A discussão versa sobre o arbitramento dos honorários advocatícios
supostamente devidos ao apelante, em razão de sua atuação parcial em três ações
ajuizadas perante o Tribunal de Justiça de SP.
Restou comprovado nos autos a prestação de serviços advocatícios, fato
incontroverso nestes autos, sendo, em princípio, inafastável o direito do apelante em
receber a respectiva remuneração, em consonância com o disposto no artigo 22 da Lei
no 8.906/94 (EOAB), que prevê: “a prestação de serviço profissional assegura aos
inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento
judicial e aos de sucumbência”.
Justamente para a hipótese de falta de contrato escrito, o artigo 22, § 2o,
da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) prevê: "Na falta de
estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em
remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo
ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.".
A prestação de serviços é incontroversa e ficou demonstrado nos autos,
que o autor prestou serviços advocatícios aos réus.
No entanto, ao contrário do que alega o apelante, a r. sentença guerreada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003665-05.2018.8.26.0704 -Voto no
4
corretamente avaliou a atuação parcial do advogado, e o arbitramento dos honorários em
“10% sobre o proveito econômico de cada um dos réus, em cada uma das três ações
judiciais” não se mostra baixo, sendo devida a verba honorária pelo período de prestação
dos serviços para os quais foi contratado em face do trabalho desenvolvido.

Importante ressaltar que na ausência de contrato escrito deve-se levar em
conta os critérios previstos no artigo 36 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos
Advogados do Brasil para se arbitrar os honorários advocatícios, quais sejam: a
relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas, o trabalho e o
tempo necessários, a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros
casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros, o valor da causa, a condição
econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional, o caráter da
intervenção, conforme se trate de serviço a cliente avulso, habitual ou permanente, o
lugar da prestação dos serviços, fora ou não do domicílio do advogado, a competência e
o renome do profissional e a praxe do foro sobre trabalhos análogos (cfr. REsp. n.
1155200, rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 22.2.2011).
Assim, a fixação das verbas honorárias como decidido na r. sentença
recorrida, bem atende aos critérios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando-se em
conta o grau de zelo do autor no exercício de sua atuação, a natureza da causa e o
tempo exigido pelo serviço.
Como bem andou o nobre Magistrado a quo ao consignar que:
“A Tabela de Honorários da OAB, embora não vinculante, prevê o
percentual de 20 a 30% do proveito econômico. Tal percentual foi também considerado
pelos réus na contestação de fls. 166/171.
O autor, porém, não atuou integralmente em todas as ações judiciais
acima mencionadas, não se justificando o parâmetro mínimo de 20% previsto na Tabela
da OAB.
Assim, parece-me justo e razoável, ante a ausência de válida contratação,
arbitrar os honorários na hipótese destes autos em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico de cada um dos réus em cada uma das três ações judiciais acima
mencionadas, observado o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) em cada uma das
ações.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003665-05.2018.8.26.0704 -Voto no
5
Finalmente, não há que ser alterado na r. sentença, no tocante ao pedido
de devolução do “notebook” e quanto ao alegado prejuízo por perdas e danos quanto aos
“arquivos perdidos”.
A este respeito bem deixou consignado que: “(...)Não há qualquer prova
nos autos de que o aludido equipamento pertencesse ao autor ou que houvesse sido
entregue pelo réu ao autor em caráter definitivo, a título de pagamento pelos serviços
advocatícios.
O réu expressamente negou que tenha cedido o equipamento ao autor,
alegando que somente o emprestou.
Alegou o réu, ainda, que, após o autor restituir-lhe o equipamento, acabou
por inutilizá-lo, não mais o possuindo atualmente.
Considerando-se que não há verosimilhança das alegações do autor
relativas à propriedade do equipamento, e considerando-se que o autor, na forma do art.
373 I do CPC, não se desincumbiu do ônus probatório, entendo que deva ser rejeitada a
sua pretensão de condenação do réu a devolver o equipamento.
No tocante à alegação do autor de que tenha perdido arquivos relevantes,
não há o que ser considerado. Cabia ao autor providenciar regular backup de seus
arquivos, especialmente se estava utilizando equipamento de terceiro que,
posteriormente, devolveu.”
Por fim, o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que permita
apurar o alegado prejuízo sofrido, de modo que inconsistente o inconformismo. Assim,
não há que se falar em danos morais.

Para se chegar ao abalo moral e obter indenização, necessária a
comprovação efetiva do dano sofrido, da conduta culposa e do nexo causal, requisitos
que não se encontram nos autos.
Assevera AMARAL SANTOS, com o brilhantismo de sempre, que:
"Compete, em regra, ao autor a prova do fato constitutivo e ao réu a prova
do fato impeditivo, extinto ou modificativo daquele" (Comentário ao Código de Processo
Civil, vol. IV, pág. 36, Ed. Forense).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003665-05.2018.8.26.0704 -Voto no
6
Ora, "allegatio et non probatio quasi non allegatio".

O ônus da prova referente às alegações iniciais era do autor, que não se
desincumbiu desse mister.
A r. sentença deu correta solução ao caso e deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator